Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735532-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIANNE FREIRE DE SOUZA, JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO APELADO: JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO, LAIANNE FREIRE DE SOUZA D E S P A C H O Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Danos Morais ajuizada em face de JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). No recurso de apelação do Réu, há pedido preliminar de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil – CPC, sob o argumento de que o Apelante é idoso aposentado com benefício no INSS no valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais). É a suma do necessário. Observo, que o Réu/Apelante a despeito de sustentar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não colacionou aos autos documentos que atestam a devida hipossuficiência. Destaca-se que o Apelante não trouxe cópia das declarações de imposto de renda dos últimos anos, os respectivos contracheques para comprovação de sua remuneração média, e os extratos de contas correntes de sua titularidade para análise da movimentação financeira. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o Réu/Recorrente intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das últimas declarações do imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF do Apelante, além de seus contracheques; e/ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do Recorrente. Alternativamente, poderá a parte Recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator